Tribunal: TJPA
Processo: 0803712-05.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803712-05.2024.8.14.0051

APELANTE: JOSE DE DEUS SOUZA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803712-05.2024.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA
APELANTE: JOSÉ DE DEUS SOUZA

ADVOGADO: RITA DE CASSIA SANTOS DE AGUIAR - OAB PA20786-A,

MARCELO ANGELO DE MACEDO - OAB PA18298-A

APELADO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA - OAB BA12407-A, CLEUSA GOMES MADUREIRA registrado(a) civilmente como GLAUCO GOMES MADUREIRA - OAB SP188483-A, ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR ASSINATURA ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL, IP E GEOLOCALIZAÇÃO. DEPÓSITO DO “TROCO” EM CONTA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos de consumidor que alegou não ter autorizado o refinanciamento do empréstimo consignado (contrato nº 634721184), com descontos em benefício previdenciário, requerendo declaração de nulidade, cessação dos descontos, repetição do indébito em dobro e compensação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o refinanciamento do empréstimo consignado impugnado foi regularmente contratado, apto a legitimar os descontos no benefício previdenciário, ou se haveria fraude/vício de consentimento a ensejar nulidade do negócio, repetição do indébito e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco comprova a contratação do refinanciamento ao juntar o contrato assinado eletronicamente, com biometria facial, IP e geolocalização, além do documento de identificação do autor.

O banco demonstra o repasse financeiro do refinanciamento ao comprovar transferência do “troco” para conta de titularidade do consumidor, reforçando a efetiva execução do pacto.

Não há nos autos indícios mínimos de fraude bancária ou de vício de consentimento capazes de invalidar a avença, pois a documentação apresentada afasta a narrativa de contratação não autorizada.

O consumidor questiona o negócio apenas após o recebimento dos valores, e o acolhimento do pedido de inexistência do débito, nas circunstâncias, implicaria enriquecimento sem causa.

O lapso temporal relevante entre a contratação/refinanciamento e o ajuizamento da demanda, somado à continuidade dos descontos, corrobora a plausibilidade da regularidade da contratação reconhecida na sentença.

A jurisprudência citada no voto indica que, comprovada a contratação e ausentes elementos de fraude, mantém-se a improcedência dos pedidos de nulidade, repetição e indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

Comprovada a contratação do refinanciamento por documentação idônea, inclusive assinatura eletrônica com elementos de validação (biometria facial, IP e geolocalização) e depósito do valor correspondente em conta do consumidor, mantêm-se a validade do negócio e a legitimidade dos descontos.

Ausentes indícios de fraude ou vício de consentimento, são indevidos o reconhecimento de nulidade contratual, a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

A pretensão de afastar o débito após o recebimento dos valores do contrato configura risco de enriquecimento sem causa, o que impede o acolhimento do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85; CPC, art. 333, I (conforme citado no voto).

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Acórdão 4763215, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.03.2021, publ. 23.03.2021; TJRS, AC 70083610261, Rel. Nelson José Gonzaga, 18ª Câmara Cível, j. 22.05.2020, publ. 21.09.2020; TJDFT, 0702576-93.2018.8.07.0010, Rel. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 22.07.2020, publ. 24.07.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de

2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ DE DEUS SOUZA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Santarém/PA que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada em face de BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A
.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Narra o autor, na petição inicial (Id. 31866663), que contratou, em fevereiro de 2020, empréstimo consignado junto à instituição financeira requerida, sob o nº 610240625, no valor de R$ 10.995,06, tendo recebido, segundo afirma, apenas R$ 3.995,06 em espécie, sendo o restante destinado à aquisição de um colchão. Sustenta que, sem sua autorização, o referido contrato foi excluído em junho de 2021 e substituído por contrato de refinanciamento nº 634721184, cuja averbação ocorreu na mesma data da exclusão do pacto anterior, passando a sofrer descontos em seu benefício previdenciário até agosto de 2028.

Aduz que somente tomou conhecimento do refinanciamento em janeiro de 2024, ao obter o Histórico de Consignações junto ao INSS. Afirma não ter autorizado o refinanciamento, tampouco recebido cópia contratual, sustentando falha na prestação do serviço, violação ao dever de informação e prática abusiva. Postula a declaração de nulidade do contrato nº 634721184, a cessação dos descontos, a repetição do indébito em dobro – indicando já ter suportado descontos que totalizariam R$ 9.659,60, requerendo devolução em dobro no montante de R$ 19.319,20 – além de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. Requereu, ainda, tutela de urgência para suspensão imediata dos descontos e concessão da gratuidade da justiça.

O juízo indeferiu o pedido de tutela antecipada (ID 31866669).

Regularmente citado, o banco réu apresentou contestação (Id. 31866674), sustentando a regularidade da contratação do refinanciamento, com anuência do autor e inexistência de vício de consentimento ou fraude. Defendeu a legalidade dos descontos realizados, inexistência de dano moral indenizável e impossibilidade de repetição do indébito em dobro, por ausência de má-fé. Pugnou pela total improcedência dos pedidos.

O banco juntou comprovante de transferência relativo ao troco do refinanciamento (ID 31866687), o contrato de refinanciamento (ID 31866690), assinado eletronicamente com biometria facial, IP e geolocalização, além do documento de identificação do autor (ID 31866690 – Pag. 8 e 9).

Foi designada audiência de conciliação, no entanto, esta restou infrutífera (ID 31866710).

Sobreveio sentença (Id. 31866735), por meio da qual o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a validade da contratação do refinanciamento e a regularidade dos descontos realizados, afastando a alegação de nulidade contratual, a repetição do indébito e o pleito indenizatório por danos morais. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados nos termos do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Irresignado, o autor interpôs Apelação (Id. 31866736), na qual sustenta, em síntese, que não houve comprovação válida da contratação do refinanciamento nº 634721184, devendo ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, com inversão do ônus da prova.

Aduziu que, inexistindo contrato regularmente firmado, devem ser declarados nulos os descontos efetuados, sendo devida, consequentemente, a repetição do indébito em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do STJ, bem como dano moral in re ipsa, em razão dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Banco apelado (Id. 31866739), nas quais defende a manutenção integral da sentença, reiterando a regularidade da contratação e dos descontos, a inexistência de falha na prestação do serviço, bem como a ausência dos pressupostos para condenação em danos morais e repetição do indébito em dobro.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral, sob a justificativa de que estão provados nos autos a contratação do empréstimo.

Na exordial, a parte autora, ora apelante, suscitou a invalidade do refinanciamento do contrato de empréstimo impugnado, aduzindo não ter autorizado o refinanciamento. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, apresentou o contrato firmado entre as partes, devidamente assinado, confirmando se tratar de refinanciamento cuja diferença foi depositada em conta corrente de titularidade do autor (ID 31866687).

Ora, é evidente que não houve fraude bancária. O empréstimo e o refinanciamento foram feito regularmente pelo autor da ação.

O banco apresentou contrato assinado pela apelante com a devida identificação do seu cliente, conforme se verifica nos documentos juntados em sua peça de defesa.

O certo é que o apelante firmou o contrato de refinanciamento de empréstimo. Esse fato é incontroverso.

Entretanto, o consumidor, somente após receber os valores, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganado. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Ressalto que a parte autora ajuizou a ação decorrido mais de
três anos após a realização do empréstimo
, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada. Considerando os valores descontados desde a realização do empréstimo, estes corresponderiam a montante considerável do benefício da parte autora, quantia significativa para restar despercebida por tanto tempo.

Como se vê, a sentença vergastada de improcedência é fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração cabal da realização do empréstimo.

O réu, ora apelado, conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados à contestação, que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente e a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido.

(TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito em relação à validade do contrato de empréstimo.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os termos, conforme a fundamentação.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2026